Tribunal: TJMT
Processo: 1018747-16.2024.8.11.0015
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018747-16.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DYEISON PAULO FERNANDES MARCIANO - CPF: 052.871.131-88 (APELANTE), ABRAAO LINCON DE LAET - CPF: 621.453.471-00 (ADVOGADO), MARCELO GABRIEL CANUTO DA SILVA - CPF: 077.853.521-51 (APELANTE), MATHEUS AMORIM DOS SANTOS - CPF: 031.661.131-00 (ADVOGADO), ADRIANO RIBEIRO DE JESUS - CPF: 840.135.831-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO CONSTANTINO - CPF: 019.845.101-69 (TERCEIRO INTERESSADO), CARMELINDO JOAO DE DEUS - CPF: 834.907.791-34 (VÍTIMA), DYEISON PAULO FERNANDES MARCIANO - CPF: 052.871.131-88 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. NE
UTRALIZAÇÃO
DA CONDU
TA SOCIAL.
IMPOSSIBILIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
DELITO COMETIDO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO.
REDUÇÃO DA PE
NA PELA TENTATIVA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO M
ÁXIMA
.

INVIABILIADE.
EXTENSÃO DO

INTER CRIMINIS
.
APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação criminal interposto pela defesa contra sentença que condenou o réu pelo crime de tentativa de roubo majorado pelo uso de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, I c/c art. 14, II, CP), à pena de 6 anos, 10 meses e 28 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 18 dias-multa.

2.
Fatos relevantes:

(
i
) tentativa de subtração de valores mediante grave ameaça com arma de fogo, frustrada por circunstâncias alheias à vontade do agente;

(
ii
) o acusado adentrou no local armado, anunciou o assalto e exigiu dinheiro, mas fugiu ao constatar que
os
valores no caixa
eram irrisórios
;

(
iii
) o crime foi praticado durante o cumprimento de pena em regime semiaberto.

3.
Requerimentos do recurso:

(
i
) neutralização da circunstância judicial da conduta social;

(
ii
) aplicação da causa de diminuição da tentativa no patamar de 2/3 ou, subsidiariamente, de 1/2.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:

(
i
) verificar se a negativação da conduta social do réu, na primeira fase da dosimetria, está devidamente fundamentada;

(
ii
) estabelecer a fração adequada de diminuição da pena em razão da tentativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5
. A prática de novo crime durante execução penal
evidencia
maior censurabilidade da conduta e maior periculosidade do agente, legitimando a exasperação da pena na primeira fase da dosimetria
(Inteleção do STJ)
.

6
. A definição da fração redutora deve considerar a proximidade da consumação do crime, nos termos do Enunciado Criminal n. 46/TCCR.

7
.
A escolha da fração mínima para a causa de diminuição da tentativa é adequada quando demonstrado que o iter criminis foi quase integralmente percorrido, com abordagem direta da vítima, exibição de arma de fogo e exigência de valores, sendo a consumação frustrada por circunstância alheia à vontade do agente.

IV. DISPOSITIVO

8
.
Recurso
desprovid
o
.

__________________

Dispositivos relevantes citados:
C
P
,
arts
. 14, II; 59; 157, § 2º, II e § 2º-A, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no
AREsp
2.835.865/DF;
AREsp
2.462.502/DF
; TJMT,
Enunciado Criminal n. 46/TCCR
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara
Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pel
a

defesa
do acusado

Marcelo Gabriel Canuto da Silva
, contra a sentença do Juízo da
1
ª Vara Criminal da Comarca de
Sinop
, nos autos da ação penal n.
1018747
-
16
.20
24
.8.11.00
15
, que
o
condenou pela
prática do crime de

tentativa de
roubo
majorado
pel
o
emprego de arma de fogo
(art. 157,
§2
º-A, I
c/c art.14, II,
CP
), à pena de
6
(
seis
) anos
,

10
(
dez
) meses e
2
8 (
vinte e oito
) dias
de reclusão
, em regime inicial

fechado
,

e
ao pagamento de
1
8
(dez
oito
) dias-multa.

Nas
razões
recursais,
a defesa
requer
a
neutralização do vetor judicial da conduta social
na primeira fase da dosimetria e a
adequação
da
fração de diminuição da pena pela tentativa para o patamar máximo de 2/3 (dois terços) ou, subsidiariamente, de 1/2

(metade)

(id
s
.
292450959
e
292450962
).

Em sede de
contrarrazões
,
o Ministério Público

pug
na
pelo
desprovimento
do apelo (id.
276919971
).

A

Procuradoria-Geral de Justiça
opin
a
pelo
des
provimento

do recurso (id.
301879870
).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O
apela
nte
Marcelo Gabriel Canuto da Silva

e o corréu
Dyeison
Paulo Fernandes Marciano

fo
ram
denunciado
s

pela prática do crime

de
tentativa de
roubo
circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo
(art. 157,
§2°, II e §2º-A, I
c/c
art.14, II, todos do
C
ódigo Penal
)
,
com base no seguinte contexto delineado na inicial
acusatória:

“
(...)
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 23 de julho de 2024, por volta das 20h40min, no estabelecimento comercial denominado Mercado e Hortifruti Vila Verde, localizado à Avenida Dal Bosco, nº 40, no bairro Vila Verde, em Sinop/MT, DYEISON PAULO FERNANDES MARCIANO e MARCELO GABRIEL CANUTO DA SILVA, unidos entre si pelo mesmo
propó
sito criminoso e em comunhão consciente de esforços, agindo em concurso de pessoas, mediante emprego de violência e grave ameaça exercida com arma de fogo, tentaram subtrair, em proveito comum, dinheiro em espécie pertencente à vítima
Carmelindo
João de Deus, o que somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos autores.

Fazem esclarecer as investigações policiais que nas circunstâncias de tempo e lugar acima referidos, os denunciados se deslocaram até o estabelecimento comercial Mercado e Hortifruti Vila Verde e, enquanto DYEISON PAULO FERNANDES MARCIANO permaneceu na porta vigiando para assegurar a execução do crime e a fuga, MARCELO GABRIEL CANUTO DA SILVA adentrou no comércio, apontou a arma de fogo em direção em direção às vítimas e anunciou o assalto, exigindo quantia em dinheiro, porém não havia valores no caixa da empresa, momento em que os denunciados, frustrados, empreenderam fuga do local, sem nada subtrair.

Ressai dos autos que o ofendido procedeu o reconhecimento de DYEISON PAULO FERNANDES MARCIANO e MARCELO GABRIEL CANUTO DA SILVA como os executores diretos do crime [termo de reconhecimento de pessoa n° 2024.16.348515 – ID 164393175 | 17
].
(...)
”
(
id.
292450879
).

Regularmente instruída a ação penal
,
a pretensão punitiva foi julgada
parcialmente
procedente para
absolver o denunciado
D
yeison
Paulo Fernandes Marciano

e
,
por outro lado
,

condenar o apelante
Marcelo Gabriel Canuto da Silva
pelo delito de roubo tentado majorado pelo uso de arma de fogo
,
razão pela qual lhe foi imposta a pena privativa
de liberdade de

6
(
seis
)
anos
,
10
(dez) meses e 28 (vinte e oito) dias
de reclusão
, em regime inicial

fechado
,

e ao pagamento de
1
8
(dez
oito
) dias-multa.

Irresignada, a defesa do apelante interpôs recurso de apelação,
contestando somente
a dosimetria da pena.

A
defesa
sustenta que a negativação da
circunstância judicial da conduta social do agente é inidônea,
sob o argumento de que
a existência de condenações anteriores
e a prática de novo delito durante o cumprimento de pena são elementos que devem ser
considerados
, exclusivamente,
no exame dos antecedentes criminais e da reincidência.

O pedido não merece prosperar.

Com o efeito, a Magistrada de origem
depreciou o vetor judicial da conduta social, pois o
apelado pratic
ou
o crime narrado na peça inaugural enquanto estava cumprindo pena pela prática de outros delitos, conforme abaixo destacado:

“
Acerca da conduta social deve ser valorada negativamente, com fulcro em recente entendimento do
STJ
, considerando que o acusado cometeu o crime apurado nos autos enquanto descontava pena referente a outro delito patrimonial em regime prisional semiaberto (SEEU nº 0000213-71.2019.8.11.0094)
.”
(id.
292450940 - Pág. 5
).

A reiteração delitiva durante o cumprimento de pena anteriormente imposta evidencia a maior reprovabilidade da prática posterior e revela o envolvimento contínuo dos agentes com a criminalidade.

Essa
circunstância demonstra a inadequação de seus comportamentos em relação às normas de convivência, legitimando, portanto, a exasperação das penas, mediante a negativação da conduta social, de modo a assegurar o pleno alcance das finalidades retributiva e preventiva previstas no artigo 59 do Código Penal.

Inclusive, ao tratar da matéria, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que “
a jurisprudência desta Corte permite a consideração da prática de novo delito durante o cumprimento de pena como elemento revelador de conduta social negativa na dosimetria penal
” (
AgRg
no
AREsp
n. 2.835.865/DF, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025).

Desse modo, verifica-se a idoneidade da fundamentação lançada pelo Juízo
a quo
para negativa
r

a circunstância judicial em discussão.

Ademais, a
defesa do apelante
pleiteia

a aplicação da redução da pena pela tentativa no patamar
máximo
de 2/3
(dois terços) ou, subsidiariamente, de
1/2
(metade
), sob o argumento de que a sentença condenatória carece de fundamentação para aplicação
da fração mínima de 1/3 (um terço), sobretudo porque
o
inter
criminis
percorrido pelo recorrente foi inicial.

Sem razão, contudo
.

Como é cediço, o critério amplamente aceito na doutrina e jurisprudência para a escolha da fração redutora em decorrência do crime tentado se refere ao
iter criminis
percorrido, isto é, quanto mais se aproximar da consumação, menor será a redução da pena (STJ,
AREsp
n. 2.462.502/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024,
DJe
de 10/4/2024).

No caso em tela, a prova dos autos
, inclusive
a
própria confissão judicial
do réu,
demonstra que
este
não apenas de
u
início aos atos executórios,
mas
cheg
ou
muito próximo de consumar o crime de
roubo
,
pois
ingressou no estabelecimento comercial, abordou diretamente a vítima que estava no caixa, exibiu arma de fogo, anunciou expressamente o assalto e exigiu a entrega dos valores existentes no local
, somente não consumando o delito dian
te da quantidade irrisória de dinheiro que havia no caixa.

Consoante destaca o órgão ministerial nas contrarrazões, “
o agente chegou inclusive a ter acesso aos valores do caixa - ainda que insuficientes para satisfazer sua pretensão criminosa -, demonstrando que percorreu quase integralmente o caminho do crime, só não o consumando por motivos alheios à sua vontade [inexistência de quantia significativa no estabelecimento]
.
”

(id.
292450963 - Pág. 6
).

Este contexto não deixa dúvidas quanto a extensão do
iter criminis
percorrido e necessidade de utilização da fração mínima para diminuição.

O entendimento encontra pleno respaldo no Enunciado Criminal n. 46/TCCR, que dispõe: “
A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação
”.

Assim, em face do exposto, deixo de acolher o pleito recursal para elevação da fração referente à diminuição da pena por força da tentativa.

Ante o exposto
,
nego provimento ao recurso interposto pelo réu
Marcelo Gabriel Canuto da Silva
, em consonância
com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025